Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-33.1983.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO (CPC, ART. 487, II). EXEQUENTE. SUCUMBÊNCIA. QUALIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTÁVEIS AO EXEQUENTE. IMPUTAÇÃO. CONTRAPARTIDA À INVOCAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL. PARÂMETRO. FÓRMULA DE FIXAÇÃO. CRITÉRIO EQUITATIVO. APLICAÇÃO. LEGITIMIDADE. PREVENÇÃO DE PARADOXO E SITUAÇÃO DESCONFORME COM A LÓGICA DO SISTEMA PROCESSUAL. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO (CPC, ARTS. 8o E 85, §§2o E 8o). APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADVOGADO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO ALMEJADA. APELO ADSTRITO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. PEDIDO FORMULADO NO APELO. DEFERIMENTO COM EFEITO EX NUNC. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.